Tribunal: TJMT
Processo: 0006761-82.2016.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006761-82.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CARLOS CESAR OURIVES - CPF: 079.915.091-68 (EMBARGANTE), FRANCIELLI SANCHEZ SALAZAR - CPF: 009.862.451-27 (ADVOGADO), JOAO RODRIGO ARCE PEREIRA - CPF: 004.628.251-32 (ADVOGADO), PAULO DE TARSO AZEVEDO PEGOLO - CPF: 909.004.301-25 (ADVOGADO), HENRIQUE DA SILVA LIMA - CPF: 704.639.641-87 (ADVOGADO), GUILHERME FERREIRA DE BRITO - CPF: 903.259.071-53 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (EMBARGANTE), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (EMBARGANTE), CLAUDINEIA SANTOS PEREIRA - CPF: 803.359.181-15 (ADVOGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (REPRESENTANTE), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (EMBARGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (EMBARGADO), CLAUDINEIA SANTOS PEREIRA - CPF: 803.359.181-15 (ADVOGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (REPRESENTANTE), CARLOS CESAR OURIVES - CPF: 079.915.091-68 (EMBARGADO), FRANCIELLI SANCHEZ SALAZAR - CPF: 009.862.451-27 (ADVOGADO), JOAO RODRIGO ARCE PEREIRA - CPF: 004.628.251-32 (ADVOGADO), PAULO DE TARSO AZEVEDO PEGOLO - CPF: 909.004.301-25 (ADVOGADO), HENRIQUE DA SILVA LIMA - CPF: 704.639.641-87 (ADVOGADO), GUILHERME FERREIRA DE BRITO - CPF: 903.259.071-53 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0006761-82.2016.8.11.0041

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – SEGURO DE VIDA EM GRUPO - INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL POR ACIDENTE (IPA) – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA COSSEGURADORA E DE FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL REJEITADAS – PRESCRIÇÃO AFASTADA - EXISTÊNCIA DE COSSEGURO – CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DAS SEGURADORAS MANTIDA –PREVALÊNCIA DAS NORMAS QUE REGEM A RELAÇÃO CONSUMERISTA – CLÁUSULA LIMITATIVA DE RESPONSABILIDADE NÃO INFORMADA NO CONTRATO – INSURGÊNCIA EM RELAÇÃO AO QUANTUM INDENIZATÓRIO – VERBA A SER ARBITRADA PROPORCIONALMENTE AO GRAU DA LESÃO – PREVISÃO EXPRESSA NAS CONDIÇÕES GERAIS DO CONTRATO - INDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA – NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO INPC PELO IGP-M/FGV – APELO DA SEGURADORA DESPROVIDO – APELO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO
- AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não a modificação do julgado.

Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.º 006761-82.2016.8.11.0041

EMBARGANTE: MAPFRE VIDA S/A.

EMBARGADO:
CARLOS CESAR OURIVES.

Processo na Origem nº 006761-82.2016.8.11.0041.

Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
MAPFRE VIDA S/A.
, de acórdão que,
negou provimento
ao apelo da embargante.

O Apelo n.º 006761-82.2016.8.11.0041 restou assim ementado (ID 45448952 - Pág. 1):

"
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – SEGURO DE VIDA EM GRUPO - INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL POR ACIDENTE (IPA) – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA COSSEGURADORA E DE FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL REJEITADAS – PRESCRIÇÃO AFASTADA - EXISTÊNCIA DE COSSEGURO – CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DAS SEGURADORAS MANTIDA –PREVALÊNCIA DAS NORMAS QUE REGEM A RELAÇÃO CONSUMERISTA – CLÁUSULA LIMITATIVA DE RESPONSABILIDADE NÃO INFORMADA NO CONTRATO – INSURGÊNCIA EM RELAÇÃO AO QUANTUM INDENIZATÓRIO – VERBA A SER ARBITRADA PROPORCIONALMENTE AO GRAU DA LESÃO – PREVISÃO EXPRESSA NAS CONDIÇÕES GERAIS DO CONTRATO - INDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA – NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO INPC PELO IGP-M/FGV – APELO DA SEGURADORA DESPROVIDO – APELO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

A responsabilidade pelo pagamento da indenização securitária, em caso de cosseguro, deve ser partilhada por todas as cosseguradoras de acordo com a quota-parte do capital assumido por cada uma delas, o que afasta a ilegitimidade da cosseguradora para figurar no polo passivo de ação de cobrança de indenização securitária.

Não há dispositivo legal a exigir o prévio requerimento administrativo como condição para a postulação jurisdicional de indenização securitária, portanto não há que se falar em ausência de interesse processual a ensejar a extinção do feito sem resolução do mérito.

O prazo prescricional ânuo para o segurado ajuizar ação contra a seguradora, buscando pagamento de indenização por invalidez, com base em seguro de vida em grupo, começa a fluir da ciência inequívoca de sua incapacidade.

Para que se possa afastar a responsabilidade solidária das seguradoras perante o consumidor, sob o argumento de que o contrato prevê limites percentuais decorrentes do cosseguro é necessário demonstrar que o autor havia sido previamente informado a respeito da cláusula restritiva. Como no caso em comento isso não restou demonstrado, há que ser mantida a condenação solidária das seguradoras, ressalvado o direito de regresso em face das coobrigadas.

Demonstrado que o segurado tinha ciência da cláusula limitativa da indenização por invalidez permanente decorrente de acidente, o quantum indenizatório deve se dar na proporção da lesão sofrida, de acordo com a previsão constante das condições gerais do seguro.

Não há falar em recebimento integral do capital segurado, se ausente qualquer previsão em relação à atividade exercida pelo segurado na função de militar.

Nos contratos de seguro de vida em grupo, a atualização monetária deve se dar pelo IGP-M/FGV, por ser o índice que melhor recompõe a perda do poder aquisitivo da moeda
".

A embargante
MAPFRE VIDA S/A
.
alega que o acórdão foi omisso, porque não analisou o prequestionamento feito acerca da violação aos artigos Art. 202, VI e 206, §1º, II, “b” do Código Civil, vinculada a discussão da prescrição da pretensão autoral.

Busca o prequestionamento da matéria embargada, de modo a viabilizar a interposição de recursos nas instâncias superiores.

CONTRAMINUTA
: não há.

Corrija-se a autuação dos presentes embargos para figurar como embargante a seguradora MAPFRE VIDA S/A. e como embargado o autor CARLOS CESAR OURIVES.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0006761-82.2016.8.11.0041

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
MAPFRE VIDA S/A.
, de acórdão que,
negou provimento
ao apelo da embargante.

O Apelo n.º 006761-82.2016.8.11.0041 restou assim ementado (ID 45448952 - Pág. 1):

"
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – SEGURO DE VIDA EM GRUPO - INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL POR ACIDENTE (IPA) – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA COSSEGURADORA E DE FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL REJEITADAS – PRESCRIÇÃO AFASTADA - EXISTÊNCIA DE COSSEGURO –

CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DAS SEGURADORAS MANTIDA –PREVALÊNCIA DAS NORMAS QUE REGEM A RELAÇÃO CONSUMERISTA – CLÁUSULA LIMITATIVA DE RESPONSABILIDADE NÃO INFORMADA NO CONTRATO – INSURGÊNCIA EM RELAÇÃO AO QUANTUM INDENIZATÓRIO – VERBA A SER ARBITRADA PROPORCIONALMENTE AO GRAU DA LESÃO – PREVISÃO EXPRESSA NAS CONDIÇÕES GERAIS DO CONTRATO - INDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA – NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO INPC PELO IGP-M/FGV – APELO DA SEGURADORA DESPROVIDO – APELO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

A responsabilidade pelo pagamento da indenização securitária, em caso de cosseguro, deve ser partilhada por todas as cosseguradoras de acordo com a quota-parte do capital assumido por cada uma delas, o que afasta a ilegitimidade da cosseguradora para figurar no polo passivo de ação de cobrança de indenização securitária.

Não há dispositivo legal a exigir o prévio requerimento administrativo como condição para a postulação jurisdicional de indenização securitária, portanto não há que se falar em ausência de interesse processual a ensejar a extinção do feito sem resolução do mérito.

O prazo prescricional ânuo para o segurado ajuizar ação contra a seguradora, buscando pagamento de indenização por invalidez, com base em seguro de vida em grupo, começa a fluir da ciência inequívoca de sua incapacidade.

Para que se possa afastar a responsabilidade solidária das seguradoras perante o consumidor, sob o argumento de que o contrato prevê limites percentuais decorrentes do cosseguro é necessário demonstrar que o autor havia sido previamente informado a respeito da cláusula restritiva. Como no caso em comento isso não restou demonstrado, há que ser mantida a condenação solidária das seguradoras, ressalvado o direito de regresso em face das coobrigadas.

Demonstrado que o segurado tinha ciência da cláusula limitativa da indenização por invalidez permanente decorrente de acidente, o quantum indenizatório deve se dar na proporção da lesão sofrida, de acordo com a previsão constante das condições gerais do seguro.

Não há falar em recebimento integral do capital segurado, se ausente qualquer previsão em relação à atividade exercida pelo segurado na função de militar.

Nos contratos de seguro de vida em grupo, a atualização monetária deve se dar pelo IGP-M/FGV,
por ser o índice que melhor recompõe a perda do poder aquisitivo da moeda
"
.

A embargante
MAPFRE VIDA S/A
.
alega que o acórdão foi omisso, porque não analisou o prequestionamento feito acerca da violação aos artigos Art. 202, VI e 206, §1º, II, “b” do Código Civil, vinculada a discussão da prescrição da pretensão autoral.

Conquanto não se verifique, efetivamente, a alegada omissão, porquanto a conclusão do acórdão é consequência lógica da análise dos dispositivos prequestionados, faz-se, aqui, alguns esclarecimentos, de modo a oportunizar à embargante, se for o caso, a interposição de recurso às Cortes superiores.

Observa-se que o tema relativo à prescrição foi analisado em estrita conformidade com os dispositivos legais prequestionados pela ora embargante.

Cite-se, por oportuno, o seguinte
trecho do acórdão embargado
:

“
Nos termos do art. 206, § 1º, II, do CC/02 prescreve em um ano a ação do segurado contra a seguradora, sendo o termo inicial, nas hipóteses em que se pretende a complementação de indenização do seguro, a data da ciência do suposto pagamento a menor.

No entanto,
não se trata aqui de complementação da indenização paga em 2008, porque naquela ocasião foi pago corretamente o valor correspondente à indenização por invalidez parcial permanente, enquanto que, no presente feito, o que o autor busca é o pagamento de indenização securitária por invalidez total permanente
.

Ressalte-se que,
após o pagamento efetuado em 2008, o autor continuou a pagar o mensalmente o valor do prêmio contratado, de modo que o autor pretende agora receber a indenização securitária correspondente ao teto da cobertura
, em razão de não mais poder exercer sua atividade de trabalho cotidiano, ou seja, o presente fato se enquadra na hipótese de
invalidez total permanente
, prevista na apólice.

Percebe-se, portanto, que
não se trata aqui de complementação da indenização anteriormente paga, mas de uma nova indenização, cujo prazo prescricional é contado da ciência inequívoca da incapacidade total e permanente, que somente ocorreu anos após o pagamento realizado em 2008, com o agravamento das condições físicas do autor
.

Segundo disposição do artigo 12 da Circular nº 302/2005 da SUSEP, o pagamento da indenização será realizado apenas após a
conclusão do tratamento ou esgotados os recursos terapêuticos disponíveis para recuperação
, e desde que
constatada a "invalidez permanente quando da alta médica definitiva
". Assim, é a partir da ciência inequívoca da invalidez permanente que tem início o computo do prazo prescricional.

Desse modo,
impõe-se a rejeição da prejudicial de mérito.
”. (destacamos)

Neste passo, não há falar em omissão se o tema foi analisado no acórdão e a sua conclusão foi a de que a pretensão autoral ainda não se encontrava acobertada pelo manto da prescrição.

O recurso de embargos de declaração não se presta à modificação do mérito do julgado. Dada sua função integrativa, não tem por vocação substituir eventual recurso que se mostre apto a devolver a matéria decidida à apreciação do órgão jurisdicional dotado, pelo modelo processual, de competência própria para tanto.

Cuida-se de espécie de recurso com objeto limitado, cujo cabimento se restringe às hipóteses taxativas elencadas no art. 1.022 do CPC/2015, vale dizer, se visualizado no julgado embargado omissão, contradição ou obscuridade.

A decisão embargada não se afigura omissa, contraditória ou obscura porque concluiu que não comporta reforma a decisão recorrida com relação à alegada prescrição da pretensão do autor.

Nota-se, assim, que a lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza, não se justificando o manejo dos declaratórios.

Por seu turno, o resultado do julgamento diverso do pretendido não implica em omissão, contradição ou obscuridade, porquanto a decisão se mostrou suficientemente motivada.

Na verdade, busca a embargante, aqui, dar ao recurso potencialidade que escapa à sua natureza, porque, a pretexto do alegado efeito infringente, a discussão alcança mesmo é o conteúdo da matéria decidida, o que não se admite.

Nesse sentido:

"PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE FUNDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INTUITO PROTELATÓRIO.

1.
Nos termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material
.

2. O STJ, no julgamento de embargos de declaração, pode prescindir do prequestionamento de matéria constitucional para fins de interposição de recurso extraordinário, de modo a evitar a usurpação da competência do STF.

3.
A parte embargante busca, com a oposição destes segundos embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese. Não é possível, contudo, dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia
.

4. Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, aplica-se multa à parte embargante de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015.

Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa”. (EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 07/06/2017, DJe 14/06/2017)

Realça-se, assim, que o recurso de embargos de declaração não se presta à modificação do mérito do julgado.

Atenta-se, por fim, que, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

A esse respeito, veja-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 535 DO CPC. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1.
Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 535 do CPC
.

2. No caso concreto, não se constatam os vícios alegados pela parte embargante, que busca rediscutir matérias devidamente examinadas e rejeitadas pela decisão embargada, o que é incabível nos embargos declaratórios.

3. Ademais,
é incabível a utilização de embargos de declaração para prequestionamento de matéria constitucional a fim de viabilizar a interposição de recurso extraordinário
.

4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg na Rcl 3.831/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/06/2015, DJe 16/06/2015)
. (
sic
) (grifo nosso)

Vale ressaltar, assim, que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

Importa registrar que os declaratórios não constituem meio adequado para sanar error in judicando. Não se pode atribuir efeitos infringentes a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição, capaz de se chegar a tanto.

Ocorre que bem pontuado o conteúdo destes embargos, resta bem demonstrado que se pretende mesmo é a prevalência de sua percepção acerca da tese esboçada no recurso e não acolhida no Acórdão.

Logo, a modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Assim, à míngua de seus pressupostos,
rejeita-se os embargos de declaração.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020